Tribunal: TJES
Processo: 5024310-11.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar; Nulidade - Ausência de publicidade de decisão
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024310-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO ADRELLE ELLER DIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024310-11.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO
: ALESSANDRO ADRELLE ELLER DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE SANÇÕES. DETRAN. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que julgou improcedente o recurso interposto pela parte embargante.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de omissão quanto ao início do prazo decadencial.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Em relação ao termo inicial, está com a razão a embargante sobre a omissão. O entendimento do Tribunal De Justiça Do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO . INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO . PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração [...]
4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida.
5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021). (g.n)

5. Assim, destaque-se que ao aceitar a transferência das pontuações, não há que se falar em prescrição ou decadência em face do real infrator.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
, com a finalidade de sanar a omissão destacada, sem efeito modificativo no voto, explicitando a ausência de prescrição e decadência em relação ao real infrator. Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)